Tribunal: TJBA
Processo: 8073932-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073932-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: PRECISAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR, DANIEL ARRUDA SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO. DIREITO
DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MERA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA A PESSOA FÍSICA DO SÓCIO MAJORITÁRIO SEM INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apela-se contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor, declarando indevida a cobrança da multa por fidelização pela empresa de telefonia.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida com a apelação diz respeito à legalidade da aplicação da multa prevista na cláusula de fidelização, em razão da resilição do contrato de prestação de serviços de telefonia, pela parte apelada.

III. Razões de decidir

2. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”, pontuou a decisão de um dos casos (
REsp 1445560
).

3. Não obstante, no caso concreto não houve rescisão contratual, considerando que as linhas foram transferidas da pessoa jurídica apelada para o nome de seu sócio, mantendo-se a mesma operadora e sem intervalo na relação contratual, de modo que não há que se falar em multa por quebra de fidelidade.

4. Nesse sentido, o
argumento da apelada de que o período de fidelidade tem por escopo principal o necessário ressarcimento dos investimentos realizados por uma das partes não se aplica ao caso, considerando que não houve interrupção do serviço ou da contraprestação avençada, mas tão somente a transferência da titularidade da pessoa jurídica para a pessoa física.

5. N
as circunstâncias dos autos, a cobrança da multa por fidelização revela-se abusiva, e deve ser afastada, uma vez que não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto à Apelante que justifique tal penalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8073932-95.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.

e Apelada
PRECISAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
C
ONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.